Tribunal: TJDFT
Processo: 0743183-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. POSSIBILIDADE. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. (Súmula n. 517/STJ).
2. É cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, na medida em que não há confusão patrimonial entre credor e devedor, pois tem orçamento próprio e autonomia para geri-lo.
3. Recurso conhecido e provido.